Tribunal: TJDFT
Processo: 0764555-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIRURGIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA PLENA. CLASSIFICAÇÃO VERDE - NÃO URGENTE. ENUNCIADO 93 CNJ. DISTINGUISHING. DELIMITAÇÃO DO PRAZO NECESSÁRIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que, a despeito de dar parcial provimento ao pedido inicial, para realização de tratamento cirúrgico de incontinência urinária, deixou de fixar prazo para que o Ente Distrital disponibilize o serviço.
2. Recurso do autor. Sustenta a parte autora recorrente que a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação revela-se inadequada frente à urgência da intervenção médica que a paciente necessita. Tece considerações acerca do direito de acesso gratuito aos serviços públicos, e pede a reforma da sentença e a fixação do prazo de dez dias para atendimento.
3. Recurso do Distrito Federal. O recorrente expõe a complexidade de equacionar todas as necessidades da população diante da escassez de recursos, alegando não haver no caso nenhuma pretensão resistida, de maneira que o autor/recorrente se encontra na fila do sistema de regulação, conforme critérios técnicos definidos, em cumprimento ao princípio constitucional da isonomia. Alega que a intervenção judicial em casos da espécie deve ser circunscrita aos casos em haja recusa injustificada da prestação do serviço público de saúde, de modo a permitir eventual alteração na ordem de atendimentos médicos. Ao final, requer a reforma da sentença para que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente.
4. Recursos tempestivos e adequados à espécie. O DF é isento de custas. Recurso do autor desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas (IDs 55843748 e 55843749). O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso, com a fixação de prazo razoável (ID 56222587).
5. O caso em análise trata de pedido de realização de tratamento cirúrgico de incontinência urinária (implantação de esfíncter artificial) em favor de paciente submetido previamente a prostatectomia radical e radioterapia em razão de câncer de próstata, o qual foi sido classificado sob o risco verde - não urgente e aguarda na lista do Sistema de Regulação desde 6/9/2023.
6. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Contudo, o período de espera considerado razoável para a realização de consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, já se encontra expirado. A documentação médica apresentada pelo requerente descreve o sofrimento físico e psíquico do paciente, ante o quadro de incontinência urinária plena, que repercute em todos os aspectos de sua vida cotidiana (ID 55843735, p. 5). Em que pese a inclusão da parte no SISREG ter sido realizada sob o risco verde - não urgente (ID 55843733), é notório que a espera pela realização do procedimento impacta sobremaneira a vida do paciente, em que pese não importar em risco iminente à vida.
7. Ademais, deve ser ressaltado que o paciente já se encontra em tratamento da enfermidade desde 2021, quando foi diagnosticado com câncer de próstata. Entretanto, pelo regramento do sistema de regulação, a cada novo procedimento necessário, os pacientes são recolocados em fila de espera.
8. Nesse sentido, considerando que o agravante já aguarda na fila pela realização do procedimento desde 09/2023, e não constando dos autos informações precisas quanto à sua posição na fila do sistema de regulação, é cabível a fixação de prazo para atendimento do paciente, o qual deve ser ponderado de maneira a não prejudicar os demais inscritos e que estão, inclusive, em situação mais gravosa.
9. Sopesando os prazos elencados no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ e a situação descrita no processo, com o enquadramento do paciente sob a prioridade verde - não urgente, entendo que o caso reclama a aplicação de distinguishing, com a fixação parcimoniosa de prazo para cumprimento da obrigação pelo DF. Sob tal raciocínio, entendo justa a manutenção da sentença, com a fixação do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a realização do procedimento requerido.
10. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que o Distrito Federal disponibilize ao autor o procedimento médico consistente em “CE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA” conforme prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, perante a rede privada de saúde. O prazo ora fixado deverá ser contado a partir do trânsito em julgado deste acórdão.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.